Tribunal: TJES
Processo: 5021432-80.2023.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021432-80.2023.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSÃO DE SERVIDOR. CONVÊNIOS INTERMUNICIPAIS. RESCISÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DE OBJETO. MOTIVAÇÃO POSTERIOR. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ação civil pública que questiona a legalidade de convênios de cessão de servidora pública, sob alegação de ausência de motivação e de interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a perda do objeto quanto ao convênio rescindido voluntariamente; e (ii) definir se a motivação superveniente supre a omissão inicial em ato discricionário de cessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão voluntária do vínculo administrativo no curso da ação extingue o interesse processual por perda de objeto.

A cessão de servidor é ato discricionário pautado na conveniência e oportunidade, exigindo previsão legal e temporariedade.

A motivação apresentada a posteriori é admitida pela doutrina e jurisprudência para convalidar atos discricionários, desde que demonstre justificativa idônea.

A capacidade técnica singular da servidora e a ausência de caráter punitivo ou desvio de finalidade ratificam a legalidade da cessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A rescisão administrativa de convênio de cessão acarreta a perda superveniente do interesse processual. 2. A ausência de motivação prévia em ato discricionário de cessão pode ser suprida por justificativa superveniente que comprove o interesse público e a aptidão técnica do servidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER da remessa necessaria para MANTER integralmente a r. sentenca sujeita ao duplo grau de jurisdicao obrigatorio, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vila Velha (evento nº 17209014), que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e de
RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à declaração de nulidade dos convênios de cessão da servidora para o ente municipal requerido. O órgão ministerial sustentou, em sua exordial, a existência de vício de legalidade nos atos administrativos de cessão firmados com os Municípios de Vitória (Convênio nº 099/2021) e Serra (Convênio nº 051/2021), sob o argumento de ausência de motivação idônea e inexistência de comprovação de vantagem para a Administração Pública, o que afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, a análise do acervo probatório revela que a sentença de improcedência proferida em primeiro grau merece subsistir.

Primeiramente, no que toca ao Convênio nº 051/2021 (Município da Serra), restou comprovada sua rescisão administrativa em 07/03/2024 (evento nº 17208988), o que caracteriza a perda superveniente do interesse processual quanto a este objeto específico, dada a desconstituição voluntária do vínculo pelas partes.

No tocante ao convênio remanescente com o Município de Vitória (nº 099/2021), a controvérsia reside no dever de motivar. É cediço que o ato de cessão de servidores ostenta natureza discricionária, pautado na conveniência e oportunidade da Administração Pública, mas não prescinde da observância dos requisitos de validade insculpidos no art. 2º da Lei nº 4.717/1965: competência, forma, objeto, motivo e finalidade. No caso vertente, a legalidade estrita foi observada, existindo previsão na Lei nº 2.360/2001 da Serra e na Lei nº 2.994/1982 de Vitória, além do atendimento ao requisito da temporariedade, com prazos fixados em convênio.

Embora a regra seja a motivação prévia ou concomitante, a doutrina e a jurisprudência admitem que, em atos discricionários, a exposição de motivos apresentada a posteriori — desde que revele justificativa idônea e alinhada ao interesse público — supre a omissão original, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo à Administração ou desvio de finalidade. In casu, a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde (Id. 41347307) explicitou que a cessão fundamentou-se na capacidade técnica singular da servidora
RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA
, cujos serviços foram considerados essenciais para a continuidade dos trabalhos daquela pasta.

Ademais, a inexistência de resistência da servidora, que expressamente manifestou desejo em permanecer cedida ao
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, reforça a ausência de caráter punitivo ou de perseguição política no ato, afastando a hipótese de arbitrariedade. Assim, evidenciada a utilidade pública da prestação dos serviços e a regularidade formal da cessão, não há que se falar em nulidade de atos que atingiram sua finalidade sem macular o interesse coletivo.

A mesma conclusão foi alcançada pela douta Procuradoria de Justiça, conforme o seguinte trecho do parecer lançado no evento nº 17709423:

[...]

Com efeito, os autos evidenciam que a cessão junto ao Município da Serra (Convênio nº 51/2021) e ao Município de Vitória (Convênio nº 99/2021) foi precedida de autorização legal, estipulação de prazo certo e adequada formalização administrativa, inexistindo qualquer desvio de função ou afronta objetiva aos princípios da Administração Pública.

No que se refere à motivação, embora não conste justificativa expressa no processo administrativo originário, o Município de Vila Velha apresentou manifestação da Secretária Municipal de Saúde, esclarecendo que a cessão decorreu da capacidade técnica singular da servidora e da relevância de sua atuação para os trabalhos da pasta. Tal fundamentação, ainda que superveniente, mostra-se suficiente para afastar a alegada nulidade, sobretudo por se tratar de ato discricionário, passível de convalidação, inexistindo demonstração de perseguição, favorecimento indevido ou desvio de finalidade.

Ressalte-se, ainda, que a própria servidora manifestou interesse em permanecer em exercício no Município de Vila Velha, circunstância que reforça a inexistência de lesão a direitos individuais ou ao interesse público primário.

Assim, ausente prova de ilegalidade, imoralidade ou prejuízo à Administração, correta a sentença que afastou a nulidade dos atos impugnados.

[...]

Posto isso,
CONHEÇO
da remessa necessária para
MANTER
integralmente a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.